Tribunal: TJDFT
Processo: 0716925-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Esta relatoria concedeu oportunidade ao autor/recorrente adesivo para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso que manejou, a qual suscitou o requerido/recorrido adesivo em contrarrazões (Id 33089743). Em petição de Id 33117932, o autor Renato Caixeta de Oliveira desistiu do recurso adesivo que interpôs no Id 28564052. É o relatório. Decido. O art. 998 do CPC (“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC (“Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”), a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). O Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, no entanto, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Necessário, portanto, o ato judicial homologatório. Com a homologação da desistência do autor/recorrente adesivo ao recurso adesivo, fica prejudicada a apreciação da preliminar de não conhecimento suscitada pelo requerido/recorrido adesivo em contrarrazões. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso adesivo manifestada pelo autor/recorrente adesivo na petição de Id 33117932, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Em consequência, fica prejudicada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões ao recurso adesivo. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão, retornem conclusos para julgamento da apelação interposta pela Oi S.A. (em Recuperação Judicial). Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora